Tribunal: STF
Processo: AI 745998
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTES DE VENCIMENTOS. LEIS MUNICIPAIS NºS. 10.688/88, 10.722/89 E 11.722/95. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. APLICABILIDADE DO ART. 543, § 1º, DO CPC SOMENTE QUANDO ADMITIDOS.



    1. O disposto no § 1º do art. 543 do Código de Processo Civil somente se aplica quando há interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial, e ambos são admitidos na origem. Precedentes: AI 764.492-AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.10.2010; AI 911.229-AgR, Rel. Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 31.3.2011.



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11).



    3. O direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objeto de verificação de cada caso concreto acerca da ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, posto implicar análise de matéria infraconstitucional.



    4. A questão referente aos reajustes de servidores públicos, disciplinados pelas leis municipais nºs 10.688/88, 10.722/89 e 11.722/95, teve a repercussão geral rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 632.767/SP, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, 



    5. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. São Paulo. Vencimentos. Fevereiro de 1995. Execução do julgado. Pretensão de ignorar legislação posterior. INVIABILIDADE. Efeito ‘cascata’ não previsto em nenhuma das leis referentes aos reajustes de vencimentos, nem no julgado que se executa. Compensação do que havia sido pago, obviamente aumentando a receita/despesa, considerado o teto estabelecido. Recurso provido.”



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.